Tribunal: TJSP
Processo: 1001068-96.2020.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Apelação Cível. Ação revisional cumulada com indenizatória. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do autor. Tarifas administrativas. Precedente do C. STJ em sede de recurso repetitivo. Tarifa de cadastro. Legalidade, desde que não abusiva a cobrança. Abusividade configurada. Redução para a média de mercado. Repetição de indébito de forma simples e não em dobro, como postulado na petição

Ementa:
Apelação Cível. Ação revisional cumulada com indenizatória. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do autor. Tarifas administrativas. Precedente do C. STJ em sede de recurso repetitivo. Tarifa de cadastro. Legalidade, desde que não abusiva a cobrança. Abusividade configurada. Redução para a média de mercado. Repetição de indébito de forma simples e não em dobro, como postulado na petição inicial. Pedido indenizatório. Indeferimento. Ausência de prova do dano. Sucumbência mantida à ré. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.